Tribunal: TJPA
Processo: 0006025-56.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006025-56.2016.8.14.0049

APELANTE: JOSE KLEBERSON MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006025-56.2016.8.14.0049

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL – PA

APELANTE: JOSE KLEBERSON MONTEIRO DE SOUZA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. PRECEDENTES DO TJPA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

ERRO DE JULGAMENTO.
ELEVAÇÃO DA PENA BASE DE FORMA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL PELO JUÍZO A QUO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. REFORMA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES SUMULADOS DO TJPA

(SUMULAS 17 E 19). ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA PENA DEFINITIVA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006025-56.2016.8.14.0049

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL – PA

APELANTE: JOSE KLEBERSON MONTEIRO DE SOUZA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

JOSE KLEBERSON MONTEIRO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal (id nº.

7017338).

Consta na denúncia (id nº.

7017260), em resumo, que, no dia 01 de junho de 2016, por volta das 01h30min, no município de Santa Izabel, o recorrente e o corréu THULIO SOUZA DA SILVA teriam invadido, mediante arrombamento, um estabelecimento comercial denominado “
Panificado Santo Antônio”
e, de lá, subtraíram 01 (uma) balança digital, um botijão de gás e, ainda, vários gêneros alimentícios, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso I e IV, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada a fim de reduzi-la ao mínimo legal (id nº.

7017345).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o provimento parcial do apelo para rever a dosimetria da pena (id nº.

7017346).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento parcial do recurso para revisar a pena aplicada (id nº.

7167587).

É o relatório.

Decido.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº. 7017248 - Pág. 3 – 5), o auto de apreensão (id nº.

7017250 - Pág. 1), o auto de entrega (id nº.

7017251 - Pág. 1) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº. 7017248 - Pág. 9 – 7017249 - Pág. 3).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas em sede juducial pelas testemunhas PM José Sebastião Pereira do Nascimento (id nº.

7017351), PM Marcio Frasão Costa (id nº.

7017350) e PM João Paulo Araújo Garcia (id nº.

7017349), as quais ratificam, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas de sua participação na prática da infração penal.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena aplicada ao referido crime, razão assiste ao recorrente.

Observo que, na dosimetria basilar, o Juízo singular considerou como vetorial negativa a culpabilidade, ao argumento de que o apelante teria plena consciência dos efeitos maléficos de sua conduta e que teria praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade.

Quer dizer, não bastasse a utilização de termos vagos e genéricos, sem a mínima associação à elementos probatórios aptos a subsidiar tal conclusão, a fundamentação do juiz de origem ainda se apresenta confusa, seja porque se refere à culpabilidade como pressuposto de aplicação da pena (o que tecnicamente é incorreto, já que a vetorial em comento está relacionada, em verdade, ao grau de reprovabilidade da conduta), seja porque frisa que
a ação foi praticada sem nenhum juízo de reprovabilidade
, levando a crer que, literalmente, não recai nenhuma censura sobre conduta delitiva.

Com efeito, tal fundamentação não se compatibiliza com a orientação firmada pela jurisprudência desta Corte que, inclusive, sumulou entendimento de que,
na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela

imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato exigibilidade de conduta diversa
(Súmula nº.19
[2]
/TJPA).

Ademais, este Tribunal tem rechaçado esse tipo de fundamentação, ao argumento de que
a fixação da pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(Súmula nº. 17
[3]
/TJPA).

Com essas considerações, concluo que o redimensionamento é de rigor no caso em apreço, razão pela qual reformo a sentença recorrida para excluir a vetorial negativa pelo juiz
a quo
no cálculo do apenamento e, nestes termos,
fixo a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e mais o pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, mantida a valoração realizada pelo juiz singular, no sentido da inexistência de causas atenuantes,

agravantes e minorantes, bem como a incidência da majorante do repouso noturno.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, reformando a sentença recorrida no sentido de reduzir a pena definitiva para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e mais o pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, mantendo os seus demais termos na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria.
Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA. 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[2]

Súmula nº 19: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (TJPA – Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal (TJPA – Data de Aprovação8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

Belém, 02/08/2022